Tribunal: STF
Processo: ARE 947297
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.



    MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ¼ (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.